Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700174-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por THATIANE KAROLINA PEREIRA ROCH, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0744230-08.2019.8.07.0016. Referida decisão determinou a suspensão da CNH, o recolhimento do passaporte, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito do executado. Pede, em síntese, a revogação definitiva do bloqueio dos documentos CNH e passaporte. Em atenção ao ofício de ID 43280549, verifica-se que o juízo de origem proferiu nova decisão e terminou expedição de ofício ao Detran/DF e ao Departamento de Policia Federal para cancelamento da ordem de suspensão da CNH, bem como do cancelamento da ordem de recolhimento do passaporte do ora impetrante. Com efeito, diante da revogação noticiada verifica-se a falta de interesse processual em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente HABEAS CORPUS, em razão da perda superveniente do objeto. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator